Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-44.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE FGTS. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da parte recorrida, uma vez que a contratação teria sido feita sem que a consumidora tivesse acesso ao ajuste. Alega não ter recebido esclarecimentos quanto aos encargos financeiros, prazos e consequências jurídicas da avença, configurando violação ao dever de informação. Acrescenta que somente teve ciência do contrato ao tentar movimentar o seu saldo de FGTS, meses após a sua formalização. Afirma a existência de vício de consentimento e, portanto, a nulidade do contrato. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo na modalidade antecipação de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Os documentos de IDs 76456787 e 76456788 demonstram suficientemente a hipossuficiência da recorrente, devendo ser deferido o benefício de gratuidade de justiça postulado.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, em que pese as alegações de vício de consentimento feitas pela recorrente, verifica-se que, no dia 16/4/2024, as partes firmaram contrato de empréstimo na modalidade antecipação de FGTS, com uso de assinatura digital, efetivada por meio do número de telefone correto da consumidora, biometria facial e envio de documento de identidade (IDs 76456771, 76456773, 76456775 e 76456776). Há comprovação, ademais, de que a recorrente recebeu os valores acordados em sua conta bancária (ID 76456772). Assim, não é verossímil a alegação de desconhecimento dos termos da avença.
7. Nesse contexto, constata-se que a instituição financeira logrou demonstrar que a contratação foi realizada de forma voluntária e com a validação da consumidora. Além disso, os documentos são claros quanto à contratação do empréstimo e os seus encargos. Destaca-se, no caso, que a recorrente não é pessoa hipervulnerável e que o contrato de antecipação de FGTS é amplamente conhecido pelo consumidor médio.
8. Deste modo, mostra-se evidente a regularidade da contratação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1970783.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970783, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.